Tribunal: TJMT
Processo: 1004637-17.2021.8.11.0015
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004637-17.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DIEGO DA SILVA MOURA - CPF: 060.189.691-22 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1004637-17.2021.8.11.0015

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

DA COMARCA DE SINOP

Recorrente:
DIEGO DA SILVA MOURA

Recorrid
o
:
BANCO BRADESCO S
/
A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Sessão de Julgamento:
28/03/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SERVIÇOS BANCÁRIOS.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
MAJORAÇÃO.
ADEQUAÇÃO A
OS PARÂMETROS
DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

2.
Quantum
indenizatório fixado em R$
1
.000,00 (mil reais), em razão de negativação indevida que merece
a

devida
majoração, adequando-se o valor do dano
extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Sentença parcialmente reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Trata-se de ação em que
o
Recorrente
DIEGO DA SILVA MOURA

postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação da
instituição financeira

na obrigação de fazer a
exclusão do nome d
o
consumidor dos órgãos d
e proteção ao crédito, bem como

ao pagamento de indenização por danos morais no montante de
R$
1.000,00 (
mil reais)
.

Inconformad
o
,
o
Recorrente

DIEGO DA SILVA MOURA
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório arbitrado
n
a
origem a
título de danos morais.

Em contrarrazões (
ID.

110333019
), o Recorrido
BRADESCO S/A
refuta
in
totum
os argumentos carreados nas razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022